Tribunal: STF
Processo: HC 241059
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, PERÍCIA DE VOZ E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PONTOS NÃO APRECIADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 182.067/RJ (e-doc. 5, p. 289-295).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente e outros 10 investigados foram denunciados pelo Ministério Público pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, caput e §§ 2º e 4º, incs. II e IV, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa com emprego de arma de fogo, participação de servidor público e manutenção de conexão com outras organizações criminosas independentes) e 333, caput e parágrafo único, por diversas vezes, do Código Penal (corrupção ativa com causa de aumento referente à infração de dever funcional) (e-doc. 2, p. 19-184). O Juízo de origem, em 23/11/2022, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos denunciados (e-doc. 3, p. 16-82).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sendo a ordem denegada (e-doc. 4, p. 165-184). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso ordinário no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ponderam inexistir dados que comprovem a vinculação do paciente com o homicídio de Haylton Escafura, não tendo esse delito qualquer ligação com os fatos apurados na ação penal na qual decretada a custódia. Arguem a ausência de contemporaneidade da medida. Afirmam inexistir elementos mínimos de autoria e materialidade a justificar a existência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva. Salientam a suficiência das medidas alternativas à prisão. 



    5. Argumentam que as provas apresentadas pelo Ministério Público (mensagens de voz e prints de conversas trocadas por meio do aplicativo whatsapp) não se prestam a lastrear a acusação, tampouco o fumus comissi delicti exigido para viabilizar a prisão preventiva, uma vez que ausentes os arquivos originais,  resultando na quebra da cadeia de custódia. Acrescentam que os áudios atribuídos ao paciente não foram por ele enviados. Juntam laudos periciais confeccionados por peritos contratados pela defesa, dizendo comprovarem estas últimas alegações.



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva, ainda que com a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    7. Em 15/05/2024, os impetrantes protocolizaram a Petição/STF nº 56.571/2024, informando que todos os corréus tiveram a liberdade concedida com a imposição de medidas cautelares, restando apenas o paciente custodiado. Reiteram o pedido de revogação da prisão preventiva, podendo ser aplicadas, se for o caso, as medidas alternativas à prisão, tal como se fez em relação aos demais acusados, em atenção ao princípio da isonomia.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Pelo que se tem nos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, e de outros 10 investigados, por supostamente integrar complexa e estruturada organização criminosa voltada à exploração de jogos de azar (casas de bingo e máquinas caça-níqueis) em diferentes áreas do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o órgão acusatório, a organização se dividia em diversos núcleos — segurança, gestão, operacional, financeiro, gráfico e tecnológico —, sendo o paciente conhecido como o “dono” da área onde se situava o Bingo Nova Cascadura, recebendo o pagamento de “taxas” para a exploração de jogos de azar na região do bairro de Cascadura, responsabilizando-se, em contrapartida, por interceder junto a policiais civis e militares para garantir o funcionamento dos estabelecimentos ilegais.



    9. Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado de primeira instância assim se manifestou:



    “A prisão preventiva de todos os denunciados, nesta fase da ação penal, revela-se necessária e adequada para resguardar a instrução processual, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, evitando a continuidade ou prática de novas e eventuais infrações penais, observada a gravidade dos fatos denunciados, suas circunstâncias e condições pessoais dos acusados, conforme exigem o artigo 282, incisos I e II c/c artigo 312 c/c artigo 313, todos do CPP.



    Na hipótese os delitos imputados aos denunciados atendem ao requisito exigido para a decretação da prisão preventiva, previsto no art. 313, inciso I, do CPP.



    Também presente o requisito do fumus comissi delicti, uma vez que os elementos colhidos à luz de cognição sumária conferem subsídio probatório da existência dos fatos criminosos, bem como consubstanciam indícios suficientes de autoria, conforme acima exposto.



    De outro lado, quanto ao periculum libertatis, a custódia cautelar mostra-se imprescindível para resguardar a instrução processual, assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.



    Primeiramente, as circunstâncias dos fatos, em tese, delituosos, objeto da ação penal, demonstram superlativa gravidade em concreto.



    O material probatório colhido é apto a tornar plausível a imputação de constituição de uma complexa organização criminosa, de dimensões gigantescas, ligada ao submundo dos exploradores de ‘jogos de azar’ (conhecidos como ‘Contraventores’), com potencial, sobretudo, de transitar por outros grupos criminosos estabelecidos e impor dominação territorial de diversos bairros e áreas do estado.



    Por sua vez, há fortes e robustos elementos produzidos na investigação dando conta de que os denunciados em questão integram uma estruturada e perene organização criminosa em atuação no Estado do Rio de Janeiro que explora jogos de azar através de específico modus operandi, fundamentado em dois pilares essenciais, a saber, a corrupção de agentes públicos e a violência contra opositores e concorrentes (ilustra-se com itens 4.6, 5.6, 6.4, 7.2, 9 e 10 da presente decisão).



    Há razoáveis indícios de que os denunciados se associaram em estrutura ordenada, com cadeia de comando estável e persistente, atividades bem compartimentadas e, sobretudo, com uma visão empresarial do negócio ilegal dedicado a exploração de casas de bingo e máquinas caça-níqueis.



    Em paralelo, para a consecução dos seus fins ilícitos há sérios indicativos de que a organização se vale de um modus operandi com exacerbados níveis de violência, sofisticada estrutura material e tecnológica e financeiro, tudo isso atrelado à institucionalização de um aparato de corrupção de agentes públicos.



    Acrescentem-se que foram produzidos elementos que demonstram que a organização criminosa se vale de intenso aparato bélico. A título de ilustração, confiram-se fotografias extraídas das contas dos denunciados NASSAR, ‘CHUCA’ e DAVID, respectivamente:



    (...)



    A propósito, não pode passar despercebido que há dados indiciários de que o denunciado MARCELO ‘CUPIM’ poderia ser um dos responsáveis pelo homicídio do bicheiro HAYLTON ESCAFURA. Além disso, há passagem em que é afirmado que o denunciado ‘CHUCA’ (que já foi vítima de atentado cujas circunstâncias sugerem envolver as disputas sangrentas envolvendo o submundo da Contravenção) é extremamente violento (item 6.4 da decisão).



    De outro lado, os denunciados ocupam funções de destaque ou de relevância na organização criminosa.



    No caso em tela é atribuído aos denunciados MARCELO SIMÕES MESQUEU, ADRIANO MACIEL DE SOUZA, CARLOS ROBERTO NASSAR JUNIOR, RUI PEDRO MAIA VENTURA FRAGOSO e JOSE CARLOS DE JESUS ENNES atuação na organização criminosa, respectivamente, como donos das áreas exploradas pela malta (MARCELO e ADRIANO) e donos dos bingos clandestinos mantidos pelo GRUPO (NASSAR, FRAGOSO e CARLINHOS), todos com espaço de tomada de decisões.



    Os denunciados ALAN PAGIO CATRINCK DALBÓ e DAVID OLIVEIRA DE ASSIS exerceriam papel importante na organização criminosa já que gerenciariam os bingos explorados.



    Outrossim, os denunciados ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA, MARCO AURÉLIO DA COSTA SCALERCIO, RODRIGO CARDOSO DA SILVA ALVES, todos policiais militares, atuariam na organização criminosa como seguranças do grupo, realizando a interlocução com policiais corruptos, viabilizando o pagamento de propina em prol do grupo.



    Já DENILDES ABREU PALHANO ocupa função estratégica, estabelecendo contatos espúrios com oficiais do alto escalão da Polícia Militar.



    Neste cenário, têm-se delitos, em caráter serial, de exacerbada gravidade e gigantesca danosidade social, incluindo uma complexa e poderosa organização criminosa que, por meio do poder e autoridade nutridos, sobretudo, por atos de demonstração de poder, por meio de intimidação difusa, violência e/ou corrupção institucionalizada, são capazes de conferir às suas ações níveis de implantação alargada, com potencial, inclusive, para interferir e fragilizar as instituições públicas, sobretudo aquelas que atuam no sistema de justiça criminal.



    Portanto, é exacerbada a gravidade em concreto das circunstâncias dos fatos denunciados que, segundo pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, é indicador de violação da ordem pública a ser garantida pela prisão preventiva (precedentes: STJ - HC n. 353805/MG, EDcl no RHC n. 67547/PR, RHC n. 70193/RJ e HC 312.391/SP; STF - RHC 121.750/DF e HC 103302/SP).



    Além disso, presente ainda a possibilidade de reiteração na prática criminosa que igualmente constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva (precedentes: STJ - HC 368393/MG e HC n. 330813/MS; STF - HC 122.409 e HC 122.820).



    Nessa linha, é firme a orientação de que ‘a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). No mesmo sentido: HC 142792 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017; HC 138552 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017; HC 142795 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/08/2017.



    Ademais, a prisão provisória tem sua imprescindibilidade especialmente escorada no juízo prospectivo quanto à probabilidade de que os denunciados, uma vez em liberdade, possam interferir na instrução processual.



    Nesse ponto, imputa-se à organização criminosa possíveis atos de demonstração de poder com a utilização de segurança incluindo policiais militares, bem como o exercício de um singular poder de corromper agentes públicos.



    Estes fatores, quando reunidos, certamente são capazes de indicar o risco da prática de atos tendentes a inerciar, anular ou fragilizar potenciais fontes de provas.



    Por consequência, ganha credibilidade o receio de que, em liberdade, os denunciados destruam ou ocultem provas ou criem embaraços aos atos de instrução criminal (nesse sentido: STF – AC 4.352/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, julgado em 14/09/2017).



    No mesmo sentido:



    (...)



    Ademais, os contornos desenhados, em especial o poder econômico da organização denunciada, bem como o papável comportamento de embaraço à atuação da Justiça Criminal por meio de atos de corrupção e/ou violência são indicadores da necessidade da custódia cautelar para garantia da aplicação da lei penal.” (e-doc. 3, p. 70-77, grifos nossos).



    10. Ao denegar a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva, o Tribunal de Justiça assentou:



    “Sendo este o contexto, não vislumbro a alegada ausência de motivação da decisão que decretou a custódia cautelar e da que a manteve, sendo certo que indícios há em desfavor do Paciente não apenas quanto aos fatos que lhe são imputados, mas, também, no sentido de sua elevada periculosidade e, portanto, de que a sua liberdade oferece risco à ordem pública e aplicação da lei penal como destacou o Juiz a quo.



    Por outro lado, a contemporaneidade da custódia cautelar deve ser aferida não apenas tendo como referência a data dos fatos investigados, mas, também, à vista da permanência de elementos que indiciam que os riscos aos bens que se buscam proteger ainda persistem, como acontece no caso em apreço. Ressaltou o Juiz a quo, como visto: ‘Não há notícia da cessação da atividade criminosa. Ao contrário, em sede de cognição sumária, há provas de que a organização criminosa atua até a presente data, o que são fatos contemporâneos que justificam o risco atual baseado no receio de perigo da liberdade dos imputados. No caso foi identificada uma multiplicidade de atos com relevância penal em diversos anos, situação que denota uma permanência delitiva’.” (e-doc. 4, p. 182-183; grifos nossos).



    11. As premissas adotadas — gravidade concreta das condutas delitivas, haja vista a integração, com função de liderança, a organização criminosa de alta periculosidade e abrangência em todo o estado fluminense, envolvida com a exploração de jogos de azar e aliciamento de agentes públicos (policiais civis e militares)  — evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 157.969-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/08/2018,p. 17/09/2018; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. 3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”



    (HC nº 186.621/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/04/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    12. Outrossim, este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes. 3. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.452-AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).



    13. De outro lado, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    14. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    15. No caso, concluiu-se indispensável a custódia para interromper atuação do grupo criminoso. O delito de integrar organização criminosa tem natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, o que evidencia a atualidade da custódia. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia). 3. A presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. 4. A suposta atividade do ora agravado em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 5. É idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 6. Não restou demonstrada, em face da pandemia causada pelo novo coronavírus, situação de vulnerabilidade atual da parte ora agravada, notadamente quanto à impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional, apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 7. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado.”



    (HC nº 191.068-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos).



    16. O alegado quanto à inexistência de elementos mínimos de autoria e materialidade não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas essas circunstâncias pelo magistrado de primeira instância, a partir de elementos coligidos em inquérito policial, inclusive por meio da análise de dados telefônicos, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021.



    17. A par disso, observo que, ao contrário do afirmado pela defesa, o Juízo a quo destacou a existência não apenas de mensagens trocadas entre o paciente e sua ex-esposa indicativas da vinculação com o homicídio de Haylton Escafura, mas também diversas fotografias e mensagens entre aquele e os demais membros da organização as quais faziam referência expressa à sua participação na organização criminosa e na prática de corrupção ativa.



    18. No que concerne à afirmação de quebra de cadeia de custódia da prova e ao fato de que os áudios atribuídos ao paciente não foram por ele enviados, as questões não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    19. Cabe ressaltar, ainda, a inviabilidade, na presente via, de se fazer qualquer juízo de valor, em substituição ao Juízo competente, em relação aos exames periciais juntados. Esta Suprema Corte, há muito, pacificou entendimento no sentido de que  ”a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    20. Por fim, as alegações veiculadas na Petição nº 56.571, de 2024, ao que parece, ausente análise dessas nos atos decisórios juntados, estão sendo submetidas — de maneira açodada e em descompasso à organicidade do direito processual, sobretudo às regras de competência — diretamente ao Supremo. Tal como fiz ver em relação a outras alegações, o exame per saltum por esta Suprema Corte resultaria em supressão de instância e ampliação indevida da sua competência. De todo modo, cumpre à defesa postular a aplicação do princípio da isonomia, com vistas à verificação da identidade das situações jurídicas dos corréus e do paciente, perante o órgão prolator da decisão judicial que pretende ver estendida ao paciente.



    21. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator